Tribunal: TJDFT
Processo: 0712759-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712759-17.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: HB ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL BRISAS DO PARQUE, GILVANEY FERREIRA DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HB Engenharia Lida. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, nos autos do Processo n° 0701824-17.2019.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora, com os seguintes fundamentos: “A executada apresentou impugnação à penhora em ID n. 104317217, alegando que o imóvel não é mais de sua propriedade e que não foi assegurada a ampla defesa, pois se estaria direcionando a execução a terceiros estranhos à lide. Pois bem. Rejeito a impugnação, tendo em vista que débitos condominiais têm natureza propter rem, sendo solidários e indivisíveis, podendo ser exigidos de qualquer um dos proprietários ou do possuidor, inexistindo qualquer necessidade de litisconsórcio necessário. Ademais, foi determinada pela decisão de ID n. 100889910 a intimação do atual devedor fiduciante acerca da constrição. 1. Com amparo na cooperação processual, a Secretaria deverá realizar pesquisas de endereços do devedor fiduciante, Josué Mateus Ferreira da Silva (CPF: 049.045.501-88). Após, expeça-se mandado de intimação da penhora, via oficial de justiça. 2. Repita-se a tentativa de avaliação do imóvel penhorado, ficando o autor intimado de que deverá acompanhar a diligência para fornecer os meios necessários a sua efetivação.” Relata que, na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada pelo Condomínio Residencial Brisas do Parque, ora agravado, em desfavor da Agravante e de Priscilla Sayuri Matsunaga, objetivando a cobrança dos débitos condominiais do Apartamento 503 do Edifício Brisas do Parque, no valor total de R$ 19.669,67 (dezenove mil, seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos). Narra que o Condomínio celebrou acordo com Priscilla Sayuri Matsunaga, que reconheceu parte da dívida. Acrescenta que, em razão do referido acordo, Priscilla foi excluída do polo passivo e o feito prosseguiu em desfavor da Agravante, a qual foi condenada ao pagamento de R$ 14.646,13, com acréscimo de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar de 4.11.2019, e iniciou a fase de cumprimento de sentença. Relata que o imóvel objeto da penhora foi vendido pela Agravante a Priscilla Sayuri Matsunaga Ramos que, por sua vez, o alienou a Josué Mateus Ferreira da Silva, em 23 de novembro de 2020. Impugna a penhora, sob o argumento de que a Agravante é devedora exclusiva do valor cobrado e que o aludido imóvel não integra o seu patrimônio, desde 2018, quando foi alienado a Priscilla Sayuri Matsunaga Ramos. Alega que, tendo em vista que o imóvel é de propriedade de terceiro, não se mostra possível a penhora, mormente quando não assegurado o devido processo legal e ampla defesa. Argumenta que a natureza propter rem da dívida não autoriza o Condomínio a alterar ou incluir terceiros no processo, em evidente redirecionamento da execução sem oportunizar sua participação no processo de conhecimento. Ao final, requer a reforma da r. decisão agravada para afastar a penhora do imóvel localizado na QS 431, Conjunto D, Lote 2, Apartamento 503, vaga de garagem 37 – Samambaia Norte. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 34385532 e Id. 34692086. É o relatório. Decido. Em síntese, o Agravante impugna a penhora, sob o argumento de que é a única devedora da dívida e que o imóvel penhorado não mais integra o seu patrimônio. Argumenta que a natureza propter rem da dívida não autoriza o Condomínio a alterar ou incluir terceiros no processo, pois implicaria evidente redirecionamento da execução a terceiros, sem oportunizar sua participação no processo de conhecimento. Todavia, ao analisar os pressupostos de admissibilidade do recurso, verifico que o presente Agravo de Instrumento não merece ser conhecido em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal. No que tange à legitimidade para recorrer, o art. 996 do CPC assim dispõe: “Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.” No caso dos autos, verifica-se que a penhora recai sobre imóvel que não mais pertence à Agravante. Desse modo, embora a Agravante seja parte no processo de origem, no caso, por se tratar de penhora de imóvel que não lhe pertence, não possui legitimidade, tampouco interesse, para recorrer contra decisão que não lhe é desfavorável e não atingiu a sua esfera de direitos. Sucede que a própria Agravante afirma não ser a proprietária do imóvel penhorado e, como se sabe, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (art. 18 do CPC). Na hipótese dos autos, a penhora do imóvel em questão não ocasionou qualquer prejuízo à Agravante, atingindo exclusivamente os direitos e interesses do real proprietário do imóvel, que tem legitimidade para impugnar a constrição. Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça já decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMÓVEL ALIENADO A TERCEIRO À LIDE. ART. 18 DO CPC. ILEGITIMIDADE. EXCESSO DE PENHORA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora, por não possuir a parte demandada, legitimidade para impugnar a penhora deferida sobre imóvel que, alegadamente, sequer integraria sua propriedade. 2. De acordo com a certidão de matrícula de ID 66837169, o imóvel está atualmente registrado em nome da agravante que busca, defender, em nome próprio, direito alheio, o que, não é admitido no ordenamento jurídico, conforme previsão do artigo 18 do Código de Processo Civil: "Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico." 3. Compete ao terceiro prejudicado a utilização dos mecanismos processuais adequados para se alcançar a desconstituição da penhora efetivada, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil: "Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu". 4. Precedente jurisprudencial: "(...) 1. O ordenamento processual vigente deixa claro, consoante disposição do art. 18 do CPC/2015, que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. 2. O devedor não tem legitimidade para requerer a desconstituição da penhora de imóvel, registrado em seu nome, sob a alegação de que a propriedade teria sido transmitida a terceiro. 3. Compete ao suposto terceiro prejudicado a utilização dos mecanismos processuais adequados para se alcançar a desconstituição da penhora efetivada. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido". (07053851820208070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 7/7/2020.). 5. Por outro lado, não se sustenta o argumento de excesso de penhora pela simples alegação de que o valor de avaliação do imóvel é substancialmente superior ao crédito perseguido. 5.1. "(...) . 2. Não há que se falar em excesso de penhora, pois, ainda que o imóvel seja arrematado por valor muito superior à dívida, haverá a necessidade de satisfazer outros créditos preferenciais sobre o bem (...)" (07207609320198070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 16/12/2019.) 6. Recurso improvido.” (Acórdão 1289008, 07272101820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO. DIREITO DE TERCEIRO ALHEIO À LIDE. DEVEDOR. ILEGITIMIDADE. 1. O ordenamento processual vigente deixa claro, consoante disposição do art. 18 do CPC/2015, que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. 2. O devedor não tem legitimidade para requerer a desconstituição da penhora de imóvel, registrado em seu nome, sob a alegação de que a propriedade teria sido transmitida a terceiro. 3. Compete ao suposto terceiro prejudicado a utilização dos mecanismos processuais adequados para se alcançar a desconstituição da penhora efetivada. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (07053851820208070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 7/7/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA IMÓVEL. MANUTENÇÃO. BEM VENDIDO A TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 1. Se o agravante alega não ser mais o proprietário do bem penhorado, não ostenta legitimidade para pleitear a desconstituição do ato, em razão da vedação do artigo 18 do CPC/2015. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1223223, 07085293420198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que falta legitimidade e interesse recursal à Agravante, o que impede o conhecimento do presente Agravo. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora